Tribunal: TJES
Processo: 5004188-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004188-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NAUMIR AUGUSTO
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. PLEITO DE ACRÉSCIMO POR CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO VIA ENCCEJA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu Habeas Corpus impetrado em favor de Naumir Augusto, o qual pretendia, em sede liminar, o reconhecimento da remição de pena pela conclusão do Ensino Médio por meio do ENCCEJA 2019, com acréscimo de 1/3, nos termos do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, além da remição proporcional de 104 dias pela aprovação parcial no ENEM 2020. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pleito de remição de pena com acréscimo de 1/3 pela conclusão do Ensino Médio via ENCCEJA, formulado no Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O voto embargado expressamente consignou que a matéria relativa à remição de pena por estudo deve ser veiculada por meio de Agravo em Execução, sendo o Habeas Corpus via inadequada para sua apreciação.

4. A própria petição do impetrante reconhece que se trata de matéria de execução penal, reforçando a competência do Juízo da Execução para análise do pedido.

5. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afirma ser incabível o uso do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso próprio para questões de execução penal, como a remição de pena por estudo.

6. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou diretamente a tese central da impetração e indicou a inadequação da via processual eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A remição de pena por estudo deve ser requerida mediante instrumento próprio da execução penal, sendo incabível o uso do Habeas Corpus como sucedâneo recursal.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a inadequação da via eleita para a pretensão veiculada.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 66, I e III, "c", e 126, § 5º; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 242199 ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgRg no HC 215.871/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, j. 21.11.2013, DJe 28.11.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004188-78.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NAUMIR AUGUSTO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

NAUMIR AUGUSTO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara
de Execuções Penais de Viana/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à inexistência do
periculum libertatis
, bem como a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva.

Inicialmente, requer o impetrante o acréscimo de 1/3 na remição da pena pela conclusão do Ensino Médio via ENCCEJA 2019, conforme o art. 126, § 5º da LEP, bem como a remição proporcional de 104 dias pela aprovação em 4 das 5 áreas do ENEM 2020, com base em precedentes do Juízo da Execução.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

liminar
.

Pois bem.

O impetrante, ora embargante, sustenta que o acórdão teria sido omisso por não apreciar o pedido central formulado no Habeas Corpus, consistente no pleito de acréscimo de 1/3 à remição da pena em razão da conclusão do Ensino Médio por meio do ENCCEJA 2019.

Todavia, o voto proferido por este E. Desembargador é expresso ao consignar que a via processual adequada para a apreciação da matéria seria o Agravo em Execução.

Ademais, na própria petição apresentada, o impetrante reconhece que a controvérsia diz respeito a “matéria de execução penal, nada mais”, admitindo, portanto, que o objeto do pedido se insere na competência do Juízo da Execução.

Dessa forma, resta evidente que a matéria veiculada no
Habeas Corpus
possui natureza própria da execução penal, exigindo processamento mediante o rito específico, sendo incabível sua discussão por meio do presente
writ
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).

4. A jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável. Precedentes.

5. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à comprovação da efetiva realização dos estudos para fins de remição da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.

Precedentes.

(...)

7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RHC 242199 ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A POSSIBILITAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES. PLEITO DE REMIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO DA LEI N. 12.433/11. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTO INATACADO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

IV. A análise da remição penal deverá ser realizada pelo Juiz da execução, nos exatos termos do art. 66, I, III, c, da Lei de Execuções Penais.

(...)

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no HC n. 215.871/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 21/11/2013, DJe de 28/11/2013.)

Logo, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, porquanto a decisão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, destacando, inclusive, a inadequação da via eleita para o exame da pretensão formulada.

Sendo a matéria exclusivamente afeta à execução penal, deve ser processada mediante instrumento próprio, não havendo como admitir a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal.

Pelo exposto
, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão
ou contradição
,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)